Tribunal: STF
Processo: ARE 1402455
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFAL. RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AI 800.074 RG, TEMA N. 318/RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. À míngua de prova pré-constituída, condição de cognoscibilidade do mandado de segurança, não se tem o enfrentamento do mérito da demanda na origem.



    2. O Plenário do Supremo, ao julgar o AI 800.074 (Tema n. 318/RG), sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da questão alusiva a requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    3. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à falta de prova pré-constituída a demonstrar o recolhimento do Difal – demandaria reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.